Tribunal: TJSP
Processo: 2091871-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente reincidente, atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 18 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, por diversas práticas delitivas (como corrupção ativa, falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato e crime contra o sistema financeiro), com término

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente reincidente, atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 18 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, por diversas práticas delitivas (como corrupção ativa, falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato e crime contra o sistema financeiro), com término previsto para 09.01.2027, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.